Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-40.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015162-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELTHON JHON MORAES DE SENA - CPF: 004.098.285-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIE DIAS DE AQUINO - CPF: 031.653.111-10 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, § 9º, 140,
CAPUT
, E 147,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 – CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – REQUERIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO – ALEGADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR OFENSA AO ART. 304 DO CPP E ART. 8º-A DA RECOMENDAÇÃO 68/2020 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – CONDUTOR E TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE OUVIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ARTS. 312 E 313, CPP) – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA O NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA DE FORMA GENÉRICA – NÃO VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM VIGOR – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – CRIMES QUE NÃO ULTRAPASSAM QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS E MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Para além de terem sido devidamente colhidos os depoimentos do condutor do flagrante e da testemunha pela autoridade policial, bem como ter sido realizado o exame de corpo de delito, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 desta Corte de Justiça, é sabido que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Não se presta à decretação da segregação provisória, decisão que não indique os
elementos concretos
que levaram à imposição da medida extrema ou que não se desincumba de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elton Jhon Moraes de Sena
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Comarca de Cáceres/MT, que manteve preso cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 9º, art. 140,
caput
, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), plenamente cabíveis a espécie, a seu sentir, sobretudo porque o caso em estima não versa sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

Em outro sentido, afirma ser necessário o relaxamento do claustro, dada a inobservância do art. 304 do CPP, uma vez que, supostamente, a autoridade policial não teria ouvido o condutor e a testemunha do flagrante efetivado. Ainda, suscita ter havido inobservância ao que preceitua o art. 8º-A, § 1º, inciso V, da Recomendação n. 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ante a ausência da realização da audiência de custódia e do exame de corpo de delito.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. (art. 319 do CPP).

Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido (id. 51287985).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 52238999).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão parcial da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente (id. 53678492).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, ratificar a liminar e conceder a ordem pleiteada.

Inicialmente, no tocante à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que foram devidamente colhidas, a tempo e modo, as declarações do condutor
Valdenilson Arcanjo de Deus
e do agente policial testemunha do fato delitivo,
Sullywan da Silva
, o que não indica eventual inobservância ao que preceitua o art. 304 do CPP (id. 50981966, p. 04/10).

De mais a mais, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
não há falar em inobservância ao preceituado no art. 304 do Código de Processo Penal quando verificado que, apresentado o preso à autoridade competente, procedeu-se primeiro à oitiva do condutor, seguindo-se com a oitiva das testemunhas que o acompanharam e, na sequência, com o interrogatório do paciente e do corréu sobre as imputações que lhes foram feitas
” (STJ. Sexta Turma. HC 213.377/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012).

Em relação a suposta transgressão ao art. 8º-A, § 1º, inciso V, da Recomendação n. 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Recomendação n. 62/2020, importante ressaltar que, para além da citada normativa não possuir caráter vinculante, extrai-se dos documentos coligidos que, na data em que efetivado o flagrante, foi realizado o exame de corpo de delito provisório no paciente, consignando-se, ainda, a posterior apresentação do laudo definitivo (id. 50981966), o que não enseja a ilegalidade da custódia efetivada.

Além disso, à luz da inteligência do Enunciado Orientativo n. 27 desta Corte de Justiça, é sabido que “
as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Por outro lado, após o exame dos elementos de convicção acostados, constata-se a insubsistência da fundamentação do decreto prisional.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso, extrai-se que
Elton Jhon
foi preso em flagrante em 16.07.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 129, § 9º, art. 140,
caput
, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a converter a custódia em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...) o periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do modus operando, relatado pela vítima, acima transcrita, sendo necessário resguardar a sua integridade física e psíquica, o que demonstram o abalo a ordem pública.

De acordo com o teor dos depoimentos e declaração, faz-se necessária a manutenção da custódia cautelar do increpado, para garantir e resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes.

(...)

Assim, é necessário impedir a repetição de atos nocivos, como os noticiados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só tentar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas a prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso ‘sub examinem’
(
sic
, id. 50981968).

Analisando a decisão combatida, embora sejam graves as condutas perpetradas pelo beneficiário em face de sua convivente, constata-se que o caso não se enquadra nas hipóteses admissíveis da custódia preventiva, descritas no art. 313 do CPP. Isso porque os delitos supostamente praticados não se tratam de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; o paciente não apresenta condenação com trânsito em julgado por outro crime doloso; e, por fim, não se verifica o descumprimento de medidas protetivas
em vigor
em prol da ofendida
Estefanie Dias de Aquino
.

Ademais, à luz do princípio da homogeneidade, revela-se desproporcional a manutenção da custódia, uma vez que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe foi imposta na decisão objurgada.

Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Em acréscimo, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos pandêmicos (art. 4º, inciso III, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, ressai impositiva, à luz das condições pessoais do paciente, da facticidade conforme posta, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição do claustro pelas medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos II e III, da Lei n. 11.340/2006, e pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, estabelecidas na decisão que deferiu a liminar (id. 51287985):
(a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; (b) proibição de aproximação, no limite mínimo de 1.000 (mil) metros, e de manter contato com a vítima e com os familiares dela por qualquer meio de comunicação; (c) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria- Conjunta n. 428, de 13/07/2020 – TJ/MT e das Recomendações n. 62 e 68/2020, ambas do CNJ); (d) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres, com o fim de evitar o risco de novas infrações; (e) proibição de se ausentar da Comarca em que reside; (f) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
sem prejuízo de outras cautelares ou medidas protetivas impostas pelo juízo
a quo
, caso repute necessário.

Ante o exposto,
concedo
, em definitivo, a ordem de “
habeas corpus
”

em favor de
Elton Jhon Moraes de Sena
, a fim de, ratificando a decisão liminar,
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos II e III da Lei n. 11.340/2006, bem como pelas medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos I, II, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal.

Notifique-se a ofendida
Estefanie Dias de Aquino
, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020